Tribunal: TJSP
Processo: 0034111-90.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação. Roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas, estes, em concurso material benéfico com o delito de corrupção de menor. Art. 157, § 2o, II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do CP e no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, ambos na forma do art. 70, parágrafo único, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,

Ementa:
Apelação. Roubos, em concurso formal, circunstanciados pelo concurso de pessoas, estes, em concurso material benéfico com o delito de corrupção de menor. Art. 157, § 2o, II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, do CP e no art. 244-B, da Lei no 8.069/90, ambos na forma do art. 70, parágrafo único, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de fixação do regime carcerário inicial no aberto ou semiaberto. Pena-base fixada no mínimo legal, sem reflexo, no entanto, na reprimenda final. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recursos parcialmente providos.